Tribunal: TJDFT
Processo: 0708217-90.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE SERVIÇOS ESTÉTICOS DE EXTENSÃO DE CÍLIOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: QUEDA DOS CÍLIOS A POUCOS DIAS DA APLICAÇÃO. DANO MATERIAL COMPROVADO: IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO EXTRAPATRIMONIAL: NÃO CONFIGURADO. PEDIDO CONTRAPOSTO: AUSÊNCIA DE LESÃO À HONRA OBJETIVA DA REQUERIDA. DANO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) contratação, em 06.5.2022, de serviços estéticos de extensão de cílios, por R$ 70,00; b) aduz a requerente que a requeria teria utilizado produto para remover os cílios artificiais anteriormente aplicados, o qual teria causado ardência em seus olhos; c) teria ficado com esse produto em seus olhos por cerca de seis horas, porquanto existiriam outras clientes no local e a requerida não teria dispensado a ela o atendimento adequado; d) em decorrência do tempo em que permaneceu no local, teria contratado, por R$ 100,00, cuidadora para o seu filho, que seria pessoa com deficiência; e) a aplicação de cílios artificiais teria sido realizada de forma inadequada, razão pela qual teria retornado três vezes ao estabelecimento comercial para refazer o serviço; f) alega que a demandada não teria indagado sobre a pré-existência de alergia ou intolerância a algum produto, o que lhe teria causado inchaço e vermelhidão em seus olhos, além de queda de 70% de seus cílios naturais; g) afirma que teria contratado a aplicação de cílios artificiais com outro profissional, ao custo de R$ 100,00, e que a situação vivenciada teria causado transtornos psicológicos decorrentes do abalo à sua aparência; h) assevera que teria informado à demandada que iria utilizar as redes sociais para “pedir ajuda e expor a situação”; i) sem resolução da questão pela via extrajudicial, a requerente ajuizou a presente ação para a reparação por danos materiais (R$ 270,00) e extrapatrimoniais (R$ 10.000,00); j) em contestação, a requerida formula pedido contraposto em que visa a exclusão da postagem em que a requerente teria exposto indevidamente a imagem da requerida na rede social “Facebook”, e a retratação acerca dessa postagem, além da reparação do dano extrapatrimonial (R$ 5.000,00); k) recurso interposto pela parte requerida contra a sentença de procedência dos pedidos (condenação ao pagamento de R$ 70,00, a título de danos materiais, e R$ 1.000,00, por danos extrapatrimoniais), e improcedência do pedido contraposto.
II. A requerida sustenta, em síntese, que: a) inexistem provas da falha na prestação do serviço, uma vez que as fotos da requerente não estariam datadas, não seriam aptas a evidenciar eventual mal uso dos cílios, e sequer comprovariam que seria a demandante a pessoa retratada nas imagens; b) não teria sido comprovada a prática de atos omissivos ou comissivos que teriam causado os supostos danos extrapatrimoniais ou materiais à requerente.
III. E, em sede de pedido contraposto, ela alega que: a) a conduta da requerente de publicar, em rede social, a insatisfação dela sobre o serviço prestado teria causado danos extrapatrimoniais, estimados em R$ 5.000,00; b) a postagem com informações inverídicas teria causado a exposição indevida da requerida, razão pela qual pretende a condenação da demandante à exclusão da publicação.
IV. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (artigos. 6o e 14).
V. As isoladas alegações recursais, desacompanhadas de qualquer anterior comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela requerente, escudados em conjunto probatório que lhe fornecem sustentação (fotos dos cílios artificiais indevidamente aplicados – id 43665376; mensagens de “WhatsApp”, enviadas em 09.5.2022 e em 10.5.2022, as quais evidenciam que a requerente teria entrado em contato com a requerida para informar que os cílios estariam a se soltar – id 43665376, p.1/18).
VI. Não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente (Código de Processo Civil, art. 373, inciso II) ou de ato de sua culpa exclusiva (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14, § 3o, inciso II), revelam-se insuficientes as meras alegações de que as fotos da consumidora não estariam datadas e de que ela não seria a pessoa retratada nas imagens.
VII. Configurada a falha na prestação do serviço, exsurge a responsabilidade objetiva da requerida à reparação dos danos materiais experimentados pela parte consumidora (Código de Defesa do Consumidor, artigos 7o e 14, “caput”). No ponto, há de ser mantida a sentença (condenação à restituição da quantia de R$ 70,00).
VIII. Por seu turno, os danos extrapatrimoniais decorrem da relevante afetação jurídica dos atributos (externos e/ou internos) dos direitos inerentes à personalidade (Código Civil, artigo 12).
IX. No caso concreto, é de se pontuar que: a) não teria sido produzidas provas suficientes à comprovação de que, em razão da aplicação dos cílios artificiais, os olhos da requerente teriam ficado inchados e/ou vermelhos, e tampouco de que seus cílios teriam sofrido queda de 70% (eventual dano estético); b) não é crível a alegação de que teria sofrido perda de 70% de dos cílios, na medida em que a própria requerente afirmou que, logo após a primária aplicação, ela teria aplicado novos cílios artificiais com outro profissional; c) não restou demonstrado grave descaso por parte da requerida, sobretudo porque resultou incontroverso que a demandante teria retornado ao estabelecimento comercial dela em três oportunidades, com vistas ao reparo do serviço realizado.
X. Sendo assim, a despeito da falha na prestação do serviço, a situação vivenciada pela requerente, por si só, não supera os limites do mero dissabor decorrente da dificuldade de adimplemento contratual e, portanto, não gera dano extrapatrimonial passível de compensação à míngua de demonstração de situação externa vexatória e/ou de outras consequências subjetivas mais gravosas à parte consumidora (preservada a esfera da integridade moral e/ou psicológica da personalidade). No ponto, a sentença merece reforma.
XI. Lado outro, concernente ao pedido contraposto, não há satisfatória comprovação do necessário liame causal entre a suposta conduta da requerente e os alegados danos experimentados pela requerida. No particular, a postagem da demandante na rede social “Facebook”, no grupo “Mães amigas de Águas Claras e Região” (id 43665666), sem específica citação de nomes, denotam intenção de manifestar o inconformismo dela em relação ao serviço prestado, além de informar às pessoas daquela comunidade virtual, inclusive com vistas à obtenção de auxílio à resolução de sua questão, sem configurar excesso no direito à livre manifestação do pensamento.
XII. Não sobressai, portanto, relevância jurídica apta a subsidiar a reparação dos danos extrapatrimoniais, dada a falta de concreta demonstração de afetação considerável à honra objetiva da empresa (microempresária individual).
XIII. Desse modo, não prospera o pleito de reparação por danos extrapatrimoniais, os quais demandam grave afetação ao nome da empresa no âmbito comercial e social no qual atua, de forma a macular sua reputação e credibilidade perante a sociedade. Por consectário, ante a ausência de ato ilícito, tem-se por prejudicado o pedido de exclusão da postagem da requerente. Escorreita, pois, a conclusão jurídica de improcedência do pedido contraposto.
XIV. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para decotar a condenação a título de danos extrapatrimoniais. No mais, sentença mantida por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46). Sem custas nem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/1995, art. 55).